Tribunal: TJBA
Processo: 0086744-34.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0086744-34.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JEAN HENRIQUE DE JESUS LIMA Advogado(s): MARILIA SANTA RITA DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e constitucional. Recurso de apelação. Cerceamento de defesa. Encerramento prematuro da instrução. Indeferimento tácito de pedido de redesignação de audiência. Ausência de produção de prova testemunhal e perícia médica. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença cassada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória, sob fundamento de ausência de provas, após o Juízo de origem encerrar a fase instrutória sem apreciar pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento, formulado em razão da frustração das intimações das testemunhas arroladas, bem como sem a produção de prova pericial médica. II. Questão em discussão 2. Definir se houve cerceamento de defesa em razão do encerramento da instrução sem apreciação do pedido de redesignação da audiência e sem a produção de prova testemunhal requerida e estabelecer se a ausência de prova pericial médica, reconhecida como necessária inclusive pelo NATJUS, comprometeu o devido processo legal e a paridade de armas. III. Razões de decidir 3. A frustração das intimações das testemunhas decorre de motivos alheios à vontade da parte requerente, devidamente comprovados por certidões dos oficiais de justiça, não caracterizando desídia processual. 4. O Juízo de origem encerra a instrução sem apreciar o pedido de redesignação da audiência e, posteriormente, fundamenta a improcedência da demanda justamente na ausência de prova testemunhal e pericial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado indefere ou inviabiliza a produção de provas requeridas e julga improcedente o pedido por ausência de comprovação fática. 6. A prova testemunhal mostra-se relevante para a reconstrução do contexto fático, especialmente diante da inexistência de prontuário médico, cuja guarda compete ao próprio Estado. 7. A prova pericial médica é imprescindível em demandas que envolvem diagnóstico de patologia grave, alegada reação medicamentosa e análise de nexo causal, sendo insuficiente a solução da controvérsia apenas com base em documentos. 8. O NATJUS indica expressamente a necessidade de realização de perícia médica judicial, reconhecendo a complexidade técnica da matéria. 9. A exigência de produção de prova pericial particular de alta complexidade por parte beneficiária da gratuidade da justiça viola os princípios da isonomia material, do acesso à justiça e da paridade de armas. 10. O art. 373, §1º, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova, impondo ao magistrado o dever de adequar a instrução às peculiaridades da causa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso provido, para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase de instrução processual, com apreciação do pedido de redesignação da audiência de instrução, oportunização da produção de prova testemunhal e, se necessário, realização de prova pericial médica judicial, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0086744-34.2010.8.05.0001, em que é apelante JEAN HENRIQUE DE JESUS LIMA, e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.